Tribunal: TJDFT
Processo: 0726797-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726797-39.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANALICE CABRAL COSTA ANDRADE GONCALVES AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VILLA GRANDINO D E S P A C H O Em consulta processual, verificou-se que o feito principal fora sentenciado, assim, intime-se a parte agravante para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias se persiste o interesse recursal. Oportunamente, adie-se o julgamento. Brasília, 27 de abril de 2020 11:32:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador